Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739031-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE IMPETRANTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão liminar em sede de Habeas Corpus, que indeferiu o pedido de liberdade em favor do paciente Yan Lucas Zerves Andrade. Segundo a embargante, é necessário esclarecer por que, dentre os 11 réus do processo, apenas o paciente Yan permanece preso para a garantia da ordem pública. Além disso, aponta-se a necessidade de elucidar os motivos pelos quais a negativa da liminar se baseou, em parte, na reprodução de trechos da denúncia de um crime já julgado e com trânsito em julgado, o que, segundo a defesa, seria indevido. Acrescenta-se, ainda, a necessidade de explicitar como as condenações anteriores foram consideradas no processo, uma vez que o paciente é tecnicamente primário. A embargante sustenta que tais pontos são fundamentais para a plena compreensão das razões que justificam a prisão preventiva, especialmente à luz do princípio da isonomia e da presunção de inocência, direitos estes que devem ser rigorosamente observados para assegurar a legalidade da medida. É o relatório. Decido. De início, destaco que a decretação da prisão preventiva, assim como sua necessidade, é uma decisão unipessoal que exige uma análise individualizada de cada réu. Nesse sentido, o fato de outros envolvidos no processo não estarem presos não pode, por si só, ser considerado um argumento válido para justificar a liberdade do paciente. No caso em tela, conforme se observa tanto na decisão de origem quanto na decisão embargada, encontram-se presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que justificam a manutenção da prisão preventiva. A situação de outros coacusados é irrelevante para influenciar os elementos que sustentam a custódia do paciente, uma vez que a análise de sua conduta e circunstâncias específicas foi realizada de maneira isolada, respeitando-se os critérios legais e fáticos que justificam a garantia da ordem pública. A embargante também sustenta que teria havido um erro ao copiar, supostamente, trecho de denúncia relativa a outro processo. Pois bem, cabe esclarecer que a juntada da denúncia descrita como “Denúncia Processo Atual 0700762” foi realizada pela própria impetrante, sendo esta a denúncia constante no documento de ID 64164341. Não há, portanto, qualquer equívoco, uma vez que tal denúncia imputa ao paciente o crime de associação para o tráfico (ID 64164341 – p. 19), e não o crime de tráfico de entorpecentes, como tenta sugerir a impetrante. Além disso, ressalto que a decisão embargada não faz referência ao crime de tráfico de drogas do qual o paciente teria sido absolvido. A menção a essa absolvição está contida no documento de ID 64164339, que definitivamente não foi incluído na decisão em questão. Portanto, a alegação de erro no uso de trechos da denúncia não procede, e todos os fundamentos da decisão embargada estão devidamente relacionados ao processo correto, sem qualquer confusão com outro feito. Além disso, no que se refere à alegação de que o paciente seria tecnicamente primário, é importante destacar que, apesar de a impetrante não ter juntado aos autos a Folha de Antecedentes Criminais do paciente, o Judiciário tem acesso ao SINIC, onde consta que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado em 23/07/2019, pelos crimes tipificados no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, em combinação com o art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Dessa forma, verifica-se que o paciente não é tecnicamente primário, contrariando a alegação da defesa. Portanto, não há qualquer vício na decisão embargada, e, diante disso, REJEITO OS EMBARGOS, considerando que todos os pontos levantados pela impetrante não são vícios existentes na decisão. Encaminhe-se os autos a Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024 18:57:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator